Tribunal: TJDFT
Processo: 0726249-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIA. INCUMBÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.
1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor prevista no art. 833, II, do Código de Processo Civil e no art. 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência da executada, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador.
3. Recurso provido.